Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.
2. Acaso evidenciada a verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência, o que se vislumbra na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.